Tribunal: STF
Processo: HC 95849
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-12-16
Data de publicação: 2008-12-16

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. CRIME DE
   RESPONSABILIDADE DE PREFEITO MUNICIPAL (DECRETO-LEI N. 201/67).
   NULIDADE DA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA: INEXISTÊNCIA. HABEAS CORPUS
   DENEGADO.
1. O pedido de produção de provas feito na fase
   preliminar (art. 4º da Lei n. 8.038/90) não tem a aptidão de
   perdurar de forma autônoma - depois do recebimento da denúncia e
   de devidamente instaurada a relação processual -, e independente
   de requerimento explícito na defesa prévia (art. 8º da Lei n.
   8.038/90), o que afasta a possibilidade de ser meramente
   reiterado na fase de diligências (art. 10 da Lei n. 8.038/90).
2. Na espécie, não se pode reconhecer o cerceamento argüido,
   pois a defesa permaneceu inerte durante as oportunidades próprias
   para manifestar-se sobre as provas requeridas e não produzidas na
   fase preliminar (art. 4º da Lei n. 8.038/90); e para requerer as
   provas que entendesse necessárias para a instrução da ação penal
   (art. 8º da Lei n. 8.038/90).
3. O exame da alegada utilidade de
   processo fiscal-administrativo "para fins de redução do quantum
   da pena" não se coaduna com a via processual eleita, sendo essa
   análise reservada aos processos de conhecimento, nos quais a
   dilação probatória tem espaço garantido.
4. Habeas corpus
   denegado.